Tribunal: TJSP
Processo: 1014652-48.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Conta em plataformas administradas pelo Mercado Livre e Mercado Pago. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Invasão da conta da autora, com a realização de operação não autorizada pela cliente. Falha nos serviços prestados pelas rés devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Conta em plataformas administradas pelo Mercado Livre e Mercado Pago. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Invasão da conta da autora, com a realização de operação não autorizada pela cliente. Falha nos serviços prestados pelas rés devidamente configurada, eis que não conseguiram demonstrar a eficiência de seus sistemas de segurança e afastar, por completo, a possibilidade de acesso por fraudadores. Ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Risco da atividade, cujo prejuízo deve ser suportado pelo fornecedor. Danos morais. Ocorrência. Fatos que ultrapassaram o mero aborrecimento, tendo havido quebra da justa expectativa da consumidora de utilização da conta que, inclusive, foi bloqueada, com a segurança esperada. Montante ora fixado com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência imposta com exclusividade às rés, diante do parcial provimento do recurso. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.